Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-21.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. OMISSÃO DO EXEQUENTE QUANTO À DETERMNAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A completa omissão do exequente quanto à determinação de emenda legitima o indeferimento da petição inicial da execução com fundamento nos artigos 320, 321, 330, inciso IV, 485, inciso I, e 921, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.